Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0710391-98.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de demanda declaratória de ilegalidade de greve c/c obrigação de fazer proposta pelo DF (id 44907769) contra o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF, que, em Assembleia Geral Extraordinária, deliberou pela suspensão do Serviço Voluntário Gratificado (SVG), com paralisação das atividades prevista para abril/23, ante a rejeição da proposta de transformação da remuneração da categoria em subsídio. Deferi, em termos, a liminar para suspender a deliberação de greve aprovada na AGE do dia 07/03/23, devendo a categoria manter, integralmente, suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (id 44930692). Em contestação (id 45854992), o sindicato informou que, em nova Assembleia, realizada em 30/03/23, a categoria deliberou pela aprovação da nova proposta de reestruturação da carreira, bem como pela suspensão da deliberação anterior quanto à paralisação do serviço voluntário, até então mantido. Requereu a improcedência da demanda, com a revogação da tutela de urgência. Deferi o ingresso da OAB/DF como amicus curiae (id 46952495). Em réplica (id 48834694), o DF apresenta informação oriunda da Secretaria de Administração Penitenciária de que não houve paralisação das atividades realizadas pelos policiais penais e que não há indicativo de greve ou outro movimento paredista assemelhado (id 48834695). Entende, assim, que houve a perda superveniente do objeto da demanda, requerendo sua extinção sem resolução do mérito, devendo o réu arcar com as verbas de sucumbência, na forma do CPC 85, § 10. Determinada a intimação do Sindicato e da OAB/DF (id 52238985), apenas a segunda se manifestou (id 52498994), não se opondo à extinção do feito. Certificou-se o transcurso in albis do prazo para o requerido (id 52720079). 2. A demanda foi ajuizada para a declaração de abusividade e ilegalidade da greve aprovada na AGE do dia 07/03/23. A posterior comprovação, por manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária (id 48834695), de que não houve a paralisação aprovada na AGE mencionada – o que já fora noticiado na contestação - evidencia a perda superveniente do objeto da demanda, reconhecida pelo próprio requerente. 3. Posto isso, revogo a decisão id 44930692 e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, VI e RITJDFT 459, §3°. Ante o princípio da causalidade, arcará o requerido com as verbas de sucumbência, cujos honorários estabeleço em 8% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se, com baixa. Brasília, 31/jan/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator